Tribunal: TJES
Processo: 0003126-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003126-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA
EX OFFICIO
. AUTUAÇÃO PELO PROCON MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 18, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. SUPORTE FÁTICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 12% (DOZE POR CENTO). SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA
EX OFFICIO
.

I.
Na hipótese dos autos, infere-se que carece de motivação a autuação, porquanto, a despeito de fundada na violação das destacadas regras consumeristas, restou amparada apenas na descrição fática de que a Recorrida não teria realizado o reparo no veículo, sem considerar, contudo, que foram colacionadas aos autos fotografias que demonstram a realização do reparo por parte da Recorrida, além da ordem de serviço com data de 07/01/2013 e encerrada em 23/01/2013, onde é possível constatar que houve a reparação na lataria do veículo, consoante documento de fl. 43.

II.
O Procon Municipal não apresentou provas mínimas que dariam suporte a uma possível infração à Legislação Consumerista, demonstrando que o conjunto probatório é favorável à tese delineada pela empresa Recorrida na petição inicial, por ter cumprido com suas obrigações de reparar o veículo da consumidora.

III.
Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento), confirmando-se a Sentença, inclusive, em sede de Remessa
Ex Officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 224/234) em razão da
SENTENÇA
(fls. 221/222) proferida pelo
JUÍZO DA 3 VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada por
VD COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
em face da Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou,
in verbis
: “
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para anular o ato administrativo impugnado (processo administrativo nº 113-007.989-3 e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do CPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Irresignado, o Recorrente
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em síntese, que:
(I)
“os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória”;
(II)
a empresa Recorrida produziu provas de forma unilateral, não tendo o condão de comprovar a inexistência dos vícios alegados pela consumidora.

Diante de tais considerações, requer o conhecimento e provimento recursal, a fim de reformar integralmente a Sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões às fls. 237/251, requerendo o desprovimento recursal.

Depreende-se dos autos que a Recorrida propôs AÇÃO ANULATÓRIA em face do Município Recorrente, visando desconstituir a multa arbitrada no contexto do Processo Administrativo nº 113-007.989-3, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) e, subsidiariamente, a sua revisão, cuja penalidade fora aplicada pelo Procon Municipal no bojo da Reclamação instaurada pela Sr. Sandra Verdan, a partir da compreensão de que a empresa VD COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA teria realizado a venda de um veículo automotor fabricado pela MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA [VAN B5IJ - com preço de R$ 105.000,000 (cento e cinco mil reais)] apresentando vício de qualidade na lataria.

Cumpre esclarecer, por oportuno e relevante, que a autuação da Recorrida restou amparada na violação do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, restando assim consignado na Decisão que aplicou a multa administrativa quanto aos fatos apurados,
in litteris
:

“Relata que em 16/07/2012 adquiriu em loja da reclamada VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA um veículo automotor fabricado pela MERCEDES-BENZ DG BRASIL LTDA, sendo uma VAN 85IJ com preço de R$ 105.000,000. Após dois meses foi percebido vício de qualidade na lataria e o produto foi encaminhado à assistência técnica. 0 produto ficou na assistência durante todo o período de dezemhro de 2012, mas o vício não foi totalmente sanado. Requer a substituição do produto por outro de mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

Realizada audiência de conciliação no dia 06/08/2013, a consumidora reiterou sua demanda. A reclamada MERCEDES-BENZ não compareceu. A reclamada VD COMERCIO DE VEÍCULOS apresentou defesa escrita, folhas 12 a 14 dos autos, entretanto, não houve acordo.”

No contexto da petição inicial, a Recorrida argumentou que foram realizados os reparos/pintura na lataria do veículo, tanto na lateral direita do veículo quanto na lateral esquerda, deixando-o em perfeitas condições e, inclusive, “
foi realizada com o branco padrão de fábrica, código 9147, com polimento completo do veículo, conferindo-lhe a mesma aparência de quando saiu de fábrica.
”

Após examinar os elementos constantes dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se no sentido de acolher as pretensões inaugurais, fazendo-o com amparo nesses fundamentos,
in litteris
:

“
Isto posto, no que tange a legalidade da multa fixada pelo PROCON, cabe observar que, estando configurada a relação consumerista, os consumidores são tidos como "parte hipossuficiente", nos termos do artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Em razão dessa vulnerabilidade, eles têm direito a facilitação de sua defesa em juízo, inclusive, quando o caso exigir, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal). Por tais motivos, competia à parte autora comprovar que não houve infração a lei consumerista, ônus este do qual não conseguiu se desincumbir.

Analisando o processo administrativo ora combatido, é possível verificar que a reclamação teve como fundamento a não reparação ou substituição de um veículo que, 06 (seis) meses após a compra, apresentou defeitos em sua lataria. Vê-se, à fl. 43, que foi apresentada uma ordem de serviço datada de 07/01/2013 e encerrada em 23/01/2013, na qual constatam-se os reparos realizados no veículo.

Não há qualquer indício de que o veículo tenha permanecido na concessionária durante o mês de dezembro, ou que tenha apresentado novamente as avarias, conforme alegado pela consumidora na reclamação. Por outro lado, a empresa carreou aos autos do processo administrativo diversas fotografias que, aparentemente, demonstravam o efetivo reparo.

Neste ínterim, embora ocorra a inversão do ônus da prova em ações consumeristas, entendo que devem haver indícios mínimos de que a infração efetivamente ocorreu. Ainda que a empresa não tenha substituído o veículo por outro novo como pretendia a consumidora, aparenta ter efetuado o reparo dentro dos ditames legais.

Ademais, na decisão proferida no âmbito administrativo, o PROCON se limitou a afirmar que a autora não realizou o reparo e, portanto, infringiu o artigo 18 do CDC, sem apresentar maiores especificidades quanto ao caso concreto.

Ora, não pode a empresa ser penalizada se não há provas mínimas de que tenha infringido a legislação consumerista, e caberia ao PROCON Municipal, ao analisar o caso, apreciar os documentos apresentados, sob pena de nulidade da decisão por ausência de prova da materialidade e de motivação.”

Contextualizados os contornos da demanda nos referidos termos, impõe-se examinar a controvérsia à luz das regras insertas no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, que assim preveem,
in verbis
:

“
Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III -
o abatimento proporcional do preço.”

Na hipótese dos autos, infere-se que carece de motivação a autuação, posto que, a despeito de fundada na violação da destacada regra consumerista, restou amparada apenas na descrição fática de que a Recorrida não teria realizado o reparo no veículo, sem considerar, contudo, que foram colacionadas aos autos fotografias que demonstram a realização do reparo por parte da Recorrida, além da ordem de serviço com data de 07/01/2013 e encerrada em 23/01/2013, onde é possível constatar que houve a reparação na lataria do veículo, consoante documento de fl. 43.

Registra-se, ademais, que o Procon Municipal não apresentou provas mínimas que dariam suporte a uma possível infração à Legislação Consumerista, ao passo que a empresa Recorrida produziu provas suficientes para comprovar o cumprimento com suas obrigações de reparar o veículo da consumidora.

Frente às relatadas especificidades, afiguram-se despropositadas as alegações recursais, as quais buscam refutar a compreensão externada na Sentença com argumentos genéricos sobre inobservância do Código de Defesa do Consumidor, bem como, que a empresa Recorrida não teria se desincumbido do seu ônus probatório, não sendo esse, todavia, o panorama processual dos presentes autos.

Desta forma, por não existir motivos aptos a infirmar a conclusão da Sentença recorrida, impõe-se rejeitar a pretensão recursal reformatória, sem prejuízo da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Isto posto, conheço e nego provimento à APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, confirmando, outrossim, a Sentença em sede de REMESSA
EX OFFICIO
, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), nos termos da fundamentação retro aduzida.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.